Tribunal: TJES
Processo: 5036770-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036770-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: GUILHERME RIBEIRO MARINHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036770-64.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): GUILHERME RIBEIRO MARINHO

RECORRIDO(S): BANCO C6 S.A

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. PERCEPÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA RECORRIDA (ID 9821387) QUE CONSIDEROU IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DA ORDEM SOB PENA DA MULTA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DA SÚMULA Nº 410/STJ. BANCO RECORRIDO QUE ERA CONHECEDOR DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER ESTABELECIDAS POR SENTENÇA (ID 4991317) E MANTIDAS POR ACÓRDÃO (ID 6009906). INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULAR. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 9.099/95 QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO PESSOAL DAS PARTES SOBRE ATOS E DETERMINAÇÕES PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E INFORMALIDADE DO SISTEMA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ÔNUS DO RECORRIDO NA POSIÇÃO DE PESSOA DESTINATÁRIA DAS ORDENS. BOLETO NÃO EXPEDIDO AO RECORRENTE CONFORME ITEM “C” DA SENTENÇA ID 4991317. INSERÇÃO DO NOME/CPF DO RECORRENTE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL (BACEN). VIOLAÇÃO À ORDEM PROIBITIVA ESTABELECIDA NO ITEM “D” DA SENTENÇA ID 4991317 (“
DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO REQUERENTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
”). SENTENÇA RECORRIDA (ID 9821387) QUE RECONHECEU A NATUREZA RESTRITIVA DO SCR DO BACEN MAS RECHAÇOU A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 410/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO SCR. RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTIM QUANTUM APELLATUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA ID 9821387 E ESTABELECER A OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL, NO SEU TETO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ITENS “C” E “D” DA SENTENÇA ID 4991317, A SER CORRIGIDO, MONETARIAMENTE, NA FORMA DA LEI. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)